Tribunal: TJBA
Processo: 8038870-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038870-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE FREIXANET CASADEMUNT Advogado(s): MAURICIO DANTAS GOES E GOES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL E PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu parcialmente pedido de efeito suspensivo e autorizou o recolhimento das custas iniciais em três parcelas mensais, fixando o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de deserção. O agravante pleiteia a concessão integral da gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência financeira em razão de ser idoso, aposentado, com rendimentos mensais limitados e despesas fixas elevadas, além de enfrentar tratamento oncológico. Sustenta que os bens declarados são de titularidade formal ou já onerados e que não aufere renda oriunda de sua exploração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ao agravante; e (ii) verificar se a decisão agravada violou o direito fundamental de acesso à justiça ao indeferir tal pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração de insuficiência de recursos, conforme dispõe o art. 98 do CPC, e, embora a alegação de hipossuficiência por pessoa natural goze de presunção de veracidade (art. 99, § 3º), tal presunção pode ser elidida por prova em sentido contrário constante dos autos. No presente caso, à vista da documentação carreada, entende-se ser insuficiente para atestar a alegação de vulnerabilidade financeira, notadamente diante dos documentos colacionados no ID 85804983, que demonstram que o agravante possui rendimentos anuais tributáveis no montante de R$ 69.213,81 (sessenta e nove mil duzentos e treze reais e oitenta e um centavos). Ademais, além da casa que reside, também é proprietário de duas fazendas (ID 85804983 – fls. 36). No que se refere à assertiva do agravante de que “não é proprietário pleno das referidas fazendas tampouco aufere qualquer rendimento oriundo delas”, tal alegação não merece prosperar. Consoante se verifica da declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2025, colacionada no ID 85804983 (fls. 38), consta expressamente a exploração da Fazenda Santa Cruz, localizada em Alagoinhas, mediante demonstrativo de atividade rural, com receita bruta anual no valor de R$ 65.150,00 (sessenta e cinco mil, cento e cinquenta reais). Assim, resta comprovado que o agravante efetivamente aufere rendimentos decorrentes da atividade rural, circunstância que fragiliza a tese defensiva de ausência de proveito econômico advindo do referido bem. De igual modo, não procede a alegação de que “as duas fazendas se encontram como objeto em contrato de confissão e assunção de dívidas com garantia hipotecária e cessão de crédito junto ao Banco do Brasil, ou seja, tais bens já se encontram indisponíveis”. Do mesmo documento fiscal (ID 85804983, fls. 36), depreende-se a existência de financiamento com previsão de pagamento em 15 (quinze) parcelas anuais, tendo a primeira vencido em 01/01/2005 e a última em 01/11/2019. Ocorre que inexiste qualquer comprovação de inadimplemento ou de pendência contratual, tampouco foi juntada prova de restrição ou indisponibilidade registral dos bens. Ao contrário, a ausência de menção a dívidas ou encargos pendentes na declaração de imposto de renda reforça a presunção de quitação. Portanto, as alegações apresentadas pelo agravante não encontram amparo na documentação constante dos autos, não sendo suficientes para infirmar a conclusão de que há exploração econômica e disponibilidade dos imóveis em questão. A ausência de elementos probatórios robustos nos autos impede o acolhimento do pedido, especialmente diante da possibilidade já deferida de parcelamento das custas processuais em três vezes, medida que assegura razoável diluição do encargo financeiro. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 7º, e 101, § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8038870-89.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JOSE FREIXANET CASADEMUNT e como agravado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR